Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720580-04.2024.8.07.0000 RECORRENTES: GPS CONECTA MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - EPP, WAGNER PONTES FERREIRA RECORRIDA: INTEGRA SOLUÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. METODOLOGIA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – Operada a preclusão sobre a homologação do laudo pericial na liquidação de sentença, não é possível rediscutir questões atinentes à metodologia de cálculo adotada pelo Perito Judicial. II – Conforme entendimento jurisprudencial, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando evidenciada a litigiosidade no procedimento. Constatada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, do CPC. III– Agravo de instrumento parcialmente provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 85, § 1o, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que devem ser arbitrados honorários de sucumbência em maior proporção à ora recorrida. Pugnam que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado WILLIAM TAKACHI, OAB/RJ 140.485. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação aos artigos 85, § 1o, e 86, caput, ambos do CPC, pois o órgão julgador assentou: “Nesse contexto, conclui-se que ambas as partes foram vencidas, uma vez que não foram contabilizadas nos cálculos, como receitas ou despesas, todas as parcelas que pretendiam. Contudo, a sucumbência não é equivalente, pois os agravantes-executados insistiram em alterar os valores encontrados pela Perícia, mesmo após a concordância da agravada-exequente e a homologação do laudo pelo Juízo a quo” (ID 62726834). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM TAKACHI, OAB/RJ 140.485. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027